Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-67.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002599-67.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DE MORAES - CPF: 765.367.502-68 (APELANTE), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), MARQUIANO KENHAR - CPF: 473.500.759-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS; INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO – PRELIMINAR – ADVOGADO CONSTITUÍDO – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA PELO CAUSÍDICO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ESCOLHA DO DEFENSOR – DIREITO “INAFASTÁVEL” DO RÉU – POSIÇÃO DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ARESTOS DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA

RECONHECER A
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA,
OPORTUNIZANDO NOVO PRAZO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO.

“
A escolha de defensor é, de fato, um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono
” (STJ, AgRg no AREsp 1213085/SP).

A apresentação de alegações finais pelo órgão da Defensoria Pública quando há advogado devidamente constituído, desde o início da persecução penal, caracteriza cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade processual (TJMT, AP N.U 0002803-86.2009.8.11.0024).

“Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido a defensoria pública que oferece os memorias finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa.”
(TJMT, AP N.U 0021023-87.2019.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002599-67.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCIO DE MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCIO DE MORAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002599-67.2019.8.11.0064), que o condenou por furto noturno qualificado [pelo rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP – (ID 148790541).

O apelante
suscita
nulidade do processo por: a) cerceamento de defesa, visto que o advogado constituído não teria sido intimado para apresentação das alegações finais, tendo os autos sido encaminhados diretamente para Defensoria Pública; b) inversão da ordem de interrogatório porque teria sido ouvido antes das testemunhas.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade do processo, “
oportunizando a defesa constituída a apresentação dos memoriais finais
” (ID 152519674).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153274654).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar para que seja declarada a “
nulidade parcial do feito,

a partir dos memoriais finais defensivos
”, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Furto qualificado – Nulidades – 1. A defesa sustenta que, por ter sido o acusado interrogado antes das testemunhas, o processo deve ser declarado parcialmente nulo – Sem razão – O d. Magistrado inverteu a ordem de realização das oitivas em razão de o acusado estar preso – Inversão da ordem dos atos instrutórios, visando dar celeridade ao processo – Testemunhas que seriam ouvidas por meio de carta precatória, fato que justifica o interrogatório antecipado do acusado – Ausência de prejuízo – Instrução que deve ser mantida. 2. A defesa alega que o advogado que havia sido constituído pelo acusado foi excluído da causa de maneira arbitrária, ferindo a ampla defesa, motivo pelo qual o feito deve ser declarado parcialmente nulo – Com razão – Acusado que, ao ser citado, constituiu patrono particular – Advogado que participou dos atos instrutórios – Ausência de renúncia expressa ou tácita – Ausência de motivação para a remessa do feito a d. Defensoria Pública – Opção do acusado, por advogado privado, que deve ser respeitada, em observância à ampla defesa – Nulidade parcial que deve ser declarada, para que o d. Advogado apresente os memoriais finais defensivos. Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 157289675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita
nulidade do processo, por cerceamento de defesa, porque o advogado constituído não teria sido intimado para apresentação das alegações finais, tendo os autos sido encaminhados diretamente para Defensoria Pública.

Vejamos.

De fato, o apelante possuía advogado constituído [Cleiton Confessor de Carvalho, OAB/BA 41.665], desde
12.3.2019
(fls. 104-ID 148790533), o qual apresentou resposta à acusação (fls. 101-ID148790533) e participou dos atos subsequentes, inclusive o acompanhou na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia
24.7.2019
(fls. 158-ID 148790533).

Após a juntada de “memoriais finais” pela 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, os autos foram encaminhados ao órgão da Defensoria Pública, que apresentou as alegações da defesa, em
14.9.2020
(fls. 251-ID 148790534), descuidadosamente, diga-se.

Durante o trâmite processual, não houve renúncia pelo causídico constituído, seja expressa, seja tácita.

Como bem pontuado pela i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
não há nos autos nenhuma justificativa para que o processo fosse remetido à Defensoria Pública, tratando-se de evidente irregularidade processual
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 157289675).

O c. STJ firmou posição de que “
a escolha de defensor é, de fato, um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono
” (AgRg no AREsp 1213085/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2018).

Com efeito, a apresentação de alegações finais pelo órgão da Defensoria Pública quando há advogado devidamente constituído, desde o início da persecução penal, caracteriza cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade processual (TJMT, AP N.U 0002803-86.2009.8.11.0024 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 5.8.2016).

No mesmo sentido, recentemente, decidiu este e. Tribunal:

“Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido a defensoria pública que oferece os memorias finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa.”
(TJMT, AP N.U 0021023-87.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 31.1.2023)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a
nulidade dos atos processuais a partir da apresentação das alegações finais pela Defensoria Pública,
oportunizando novo prazo ao advogado constituído [
Cleiton Confessor de Carvalho, OAB/BA 41.665]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023